Tribunal: TJPA
Processo: 0809020-88.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809020-88.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. OMISSÃO DOS TEMAS 106/STJ, 500 E 793/STF, NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.

1-
O Acórdão embargado conhece e nega provimento ao agravo de instrumento e, de ofício, limita a multa ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

2-
Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

3-
O embargante alega que a omissão do julgado se encontra na ausência de manifestação sobre as teses firmadas nos Temas 106/STJ e 500, 793/STF.;

4-
Quanto ao Tema 793/STF, o acórdão deixa claro o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federados para o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, o que afasta a alegada omissão
;

5-
O julgado embargado conclui, no cotejo da situação fática com o Tema 106/STJ, que, diferente do que alega o Estado, o AZATROPINA consta na lista do RENAME e que os medicamentos já vinham sendo fornecidos à paciente, pois comprovada a necessidade do uso contínuo para a sua sobrevivência, diante da gravidade de sua enfermidade. Assim, foi privilegiado o direito à saúde e à vida, considerando a situação fática e o mandamento jurisprudencial. Não há, portanto, que falar em omissão sobre o assunto;

6-
N
ão houve menção, no acórdão embargado, sobre o Tema 500/STF, pois a tese foi firmada em 22/05/2019, data bem posterior à prolação da decisão agravada, que é de 14/11/2018; não havendo que se falar em omissão;

7-
O acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado por meio de aclaratórios, pois atém-se à matéria devolvida na apelação, analisando de forma clara e concisa;

8-
Embargos de Declaração conhecidos, porém não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de qualquer vício a ser sanado, bem como diante do denominado prequestionamento ficto estabelecido no art. 1.025, do CPC, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(id. 2404312) opostos por
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão (id. 2358222),
que conhece e nega provimento ao agravo de instrumento e, de ofício, limita a multa ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O embargante alega que houve omissão no julgado quanto à fundamentação para manutenção da determinação de continuidade de fornecimento de OXCARB 300mg e VENLOXIN 37,5mg. Sustenta que, em relação ao Estado, deve ser conferida a interpretação do Tema 106/STJ, exigindo o laudo indicando a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.

Argumenta que não foi apreciada a questão da inexistência do medicamento na lista do RENAME, que tem expressa relação com interpretações já tomadas pelo STJ (Tema 106) e STF (Temas 500 e 793).

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar as omissões existentes no julgado, inclusive com efeito modificativo e de prequestionamento dos dispositivos citados.

Contrarrazões (id. 2620049 - Pág. 1/9).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O embargante alega, em suma, que a omissão do julgado se encontra na ausência de manifestação sobre as teses firmadas nos Temas 106/STJ e 500, 793/STF.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da decisão recorrida; não sendo, pois, este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Vejamos os dispositivos do CPC citados pelo embargante ao sustentar a tese de omissão:

Art. 1022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(,,,,,)

II -
suprir omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489
. (...)

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV
- não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

VI
- deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sobre a alegação de omissão quanto à aplicação do
Tema 793/STF
, não prosperam as alegações do embargante, pois o acórdão deixa claro o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federados para o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada
.

Transcrevo trecho do acórdão sobre esse ponto:

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 06/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793 e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente.

No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Assim, não há obrigatoriedade de inclusão da União como requerida. Por consequência, não há que se falar em deslocamento de competência.

Acrescento que, o agravo de instrumento se presta à análise dos pressupostos da tutela de urgência concedida; não cabendo, neste momento, decidir o mérito da demanda, ônus do juízo de origem.

Quanto à aplicação do Tema 106/STJ, não há dúvidas de que foi analisada a sua aplicação no acórdão, senão vejamos:

A
probabilidade do direito
exige a verificação do grau de futuro provimento de mérito processual a favor da parte; sob o exame perfunctório possível nesta fase preliminar.

A peça inaugural foi distribuída em 07/11/2018 (autos originais). Logo, deve seguir a tese firmada no Tema 106/STJ, porquanto inserida na modulação temporal dos efeitos da decisão, datada de 14/11/2018 (Id.
7282857
- Autos originais).

Pois bem. O desenho dos autos demonstra que a substituída
MARIA DAS GRAÇAS SILVA
é portadora de
neuromelite ótica,
necessitando de uso contínuo, dos medicamentos AZATIOPRINA 50 mg, OXCARB 300 mg, BACLOFLENO 10 mg e VENLOXIN 37,5 mg. Que em razão da rede pública municipal não estar dispensando os referidos medicamentos à paciente, e ainda por não dispor meios financeiros para custear seu acesso a consultas e exames agendados na Capital, recorreu ao
Parquet
para obter o provimento jurisdicional que lhe garantisse o direito à saúde.

Segundo o site
https://pebmed.com.br/uma-nova-alternativa-para-a-neuromielite-optica-aan-2019/
, infere-se que a moléstia da paciente em questão, isto é,
Neuromielite Óptica
(NMO), e uma
doença neurológica autoimune

e desmielinizante grave,
também conhecida como doença de Devic, que
acomete o sistema nervoso central, principalmente os nervos óticos e a medula espinhal, que se apresenta clinicamente com neurites Optica e mielites graves,
com
alta chance de serem incapacitantes, não raramente deixando sequelas como perda da visão ou da capacidade de caminhar desde o primeiro surto
.

A doença que acomete a Sra. Maria das Graças Silva é confirmada no
Laudo médico
datado de 17/09/2018, onde o neurologista/ Dr. Hideraldo Cabeça- CRM- 8905, do Hospital Ophir Loyola, declara que a mesma tem acompanhamento regular na neurologia e faz uso de
imunossupressor
,
oxcarbazepina
e
venlafaxina
, se encontrando em cadeiras de rodas bem como houve piora do quadro clínico com evolução da doença, a qual afirma ser grave e de evolução imprevisível (Id. 1168058 - Pág. 19).

Nas razões recursais o agravante afirma que a doença apresentada pela paciente não há comprovação de Protocolo Clínico e, portanto, a medicação não pode ser disponibilizada à paciente.

O site
http://www.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes
informa que os
Protocolos Clínicos
e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde
;
o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados
, quando couber;
as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Deveras, não se tem notícias acerca de Protocolo Clínico relativo a doença apresentada pela referida paciente.

No entanto, em que pese a tese argumentativa do Estado do Pará, isto e, a impossibilidade de fornecer a medicação à paciente, em razão da falta do Protocolo Clínico, ora em debate, não merece guarida;
a uma
porque conforme laudo médico, mencionado acima, o médico especialista diagnosticou e prescreveu os remédios para combater/minimizar os efeitos da doença que acomete a paciente, não havendo qualquer prova em contrário e,
a duas
considerar que a falta de protocolo clínico, para uma determinada doença, implica a negativa de o fornecimento dos remédios para combater a moléstia é no mínimo deixar a própria sorte o paciente que estaria sujeito ao agravamento de seu quadro de saúde, pelo simples fato da sua doença não estar prevista/contemplada em Protocolo Clínico, o que não é admissível bem como vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito fundamental à vida e saúde, garantido pela Constituição Federal, e que por isso mesmo predomina sobre as demais regras.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA (CID. 10 C53). TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO PARÁ PROVIDENCIE O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EMEND, NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA AUTORA
. MÉRITO.
MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS. IRRELEVÂNCIA. MEDICAMENTO EXCEPCIONAL DE ALTO CUSTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NA LISTAGEM DO SUS.
LAUDO EMITIDO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO, PARA DELIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENTAR O PÚBLICO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 40 DA LEI ESTADUAL N. 8328/2015. 1. Mérito. Os exames, laudos e prescrições médicas (fls. 14 a 20) são taxativos ao afirmarem que a apelada, diagnosticada Neoplasia Maligna do Colo do Útero (COD 10 C53), necessitando, urgentemente fazer uso do medicamento EMEND (8 caixas), a fim de possibilitar tratamento adequado. 2. O
Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, sendo possível inclusive, o fornecimento de medicamento não incluídos na lista fornecida pelo SUS, independentemente de ser ou não de alto custo, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo. 3
. Quanto ao argumento de que a prescrição médica foi feita por médico não credenciado ao Sistema Único de Saúde, condicionar o fornecimento do medicamento pleiteado a este fato, mostra-se completamente desarrazoada tal exigência, carecendo, inclusive de fundamento legal. 4. Apelação conhecido e não provida. 5. Remessa Necessária parcialmente provida, para estabelecer que a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) seja limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e reconhecer o descabimento da condenação da Fazenda Pública em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. À UNANIMIDADE. (2019.03116864-24, 207.005, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-08-07)

O recorrente argumenta ainda que, o laudo médico, acostado, nos autos, não prescreveu os remédios AZATIOPRINA e o BACLOFENO.

De fato, no laudo médico (Id.1168058 - Pág. 19) não está descrito o nome AZATIOPRINA. Todavia, em consulta ao site da anvisa (www.anvisa.gov.br), a referida medicação é um
imunossupressor
, o qual a paciente faz uso conforme mencionado no laudo alhures.

A propósito, diferentemente do arguido pelo agravante, a AZATIOPRINA faz parte da lista RENAME, conforme infere-se do site
bvsms.saude.gov.br
e informações lançadas no documento acostado no evento 7434697-Pg.2 (autos principais).

Em relação ao medicamento
Baclofeno
deveras, não está descrito, no laudo médico, carreado nos autos eletrônicos.

No entanto, observo nos documentos carreados nos eventos ns. 7751325,

7751234
,
7751342,7751343,7751239,7751243 (
autos principais
) que em datas anteriores e posteriores ao ajuizamento da ação ordinária; a Prefeitura de Capitão Poço entregou os medicamentos requeridos, na inicial, o que leva a crê, junto com a análise dos demais documentos carreados nos autos e a gravidade da doença da paciente/
MARIA DAS GRAÇAS SILVA,
a necessidade do uso contínuo de todos eles.

Portanto, de acordo com os fatos narrados e provas colacionadas nos autos eletrônico, reputo comprovados os requisitos do art.300 do CPC/15, sendo a probabilidade do direito presente na espécie, eis que demonstrada a moléstia apresentada pela paciente e a necessidade do uso dos medicamentos postulados na exordial.

O julgado conclui, no cotejo da situação fática com o Tema 106/STJ, que, diferente do que alega o Estado, o AZATROPINA consta na lista do RENAME e que os medicamentos já vinham sendo fornecidos à paciente, pois comprovada a necessidade do uso contínuo para a sua sobrevivência, diante da gravidade de sua enfermidade. Assim, foi privilegiado o direito à saúde e à vida, considerando a situação fática e o mandamento jurisprudencial. Não há, portanto, que falar em omissão sobre o assunto.

Por derradeiro, o Estado sustenta que o julgado não se manifesta sobre o Tema 500 do STF. Digo que, de fato,
não houve menção, no acórdão embargado, sobre o Tema 500/STF, pois o julgamento da tese se deu em
22/05/2019
, data bem posterior à prolação da decisão agravada, que é de
14/11/2018
, de forma que não cabe aplicação no caso em comento.

As questões debatidas, em verdade, dizem respeito ao mérito do julgado, com o fim de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Enfatizo, por oportuno, que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC, introduzindo, no ordenamento jurídico, o prequestionamento ficto.

Sobre o assunto, trago à colação julgado do TJ/MG:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ENTENDIMENTO E REFORMA DA DECISÃO PELO JUÍZO QUE A PROLATOU - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS.

- Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de induzir o órgão julgador a rever o entendimento adotado e a reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário.

- Desde a entrada em vigor do CPC/2015,
a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, operando-se o denominado "prequestionamento ficto
". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.05.196152-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) – grifei.

Desse modo, a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se reputem incluídos no acórdão.

Considerando, portanto, que o acórdão impugnado logrou analisar a matéria devolvida, expondo claramente os seus fundamentos, entendo que não há qualquer vício a ser reparado em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de qualquer vício a ser sanado, bem como diante do denominado prequestionamento ficto estabelecido no art. 1.025, do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/02/2020